Tribunal: TJMT
Processo: 1012288-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, formulado na Ação Rescisória proposta pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, com o fito de rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT no 102039390.2018.8.11.0041, ajuizada por Adriana Teganhe Bernardes, que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), acrescido de atualização monetária e juros.
Para tanto, a autora sustenta que a sentença rescindenda viola as normas do artigo 3o, II, e seu §1o, I e II, da Lei no 6.194/74, tendo em vista a necessidade de verificação do grau da incapacidade para apuração do valor indenizatório devido, conforme tabela de invalidez, prevista no anexo da referida norma.
Alega que a sentença aplicou o percentual de redução funcional sobre o valor integral do capital segurado, “em manifesta afronta à norma jurídica vigente na data do sinistro, considerando a expressa informação de que a lesão da ora demandada, experimentada em decorrência do acidente, limita-se ao SEGMENTO DA COLUNA LOMBAR” (sic.), conforme transcrição literal da conclusão da perícia judicial, consignada na decisão.
Diz que não há que se cogitar de indenização no valor total do capital segurado, restando necessário que eventual indenização tome por base os percentuais de incapacidade do segmento atingido no acidente, estabelecido na Tabela incluída na Lei no 6.194/74, nos termos do artigo 3o da mesma norma.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de suspender qualquer ato processual, em especial de constrição e levantamento de qualquer bem ou valor, até o julgamento desta Ação Rescisória.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, não se verifica a necessidade de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, eis que, nesse momento de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito da autora, máxime quando verifica que a sentença rescindenda observou a quantificação da lesão e o grau de incapacidade, conforme apontado no laudo pericial de id. 93957495, tudo de acordo com a Tabela incluída na Lei no 6.194/74.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se e intimem-se.
Comunique-se ao juízo singular.
Cumpra-se.